Tribunal: CARF
Processo: 10865.903711/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903711/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.055 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
RZF PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovada parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ de R$ 67.953,57 relativo
ao ano-calendário de 2011, bem como homologar as compensações até o limite de crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O
Despacho Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903711/2013-44
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 25 a 96).
Alega nulidade do Despacho Decisório por falta de fundamentação, pois
referido documento ‘não traz, de forma clara, o fundamento que determinou a não
homologação integral das compensações apresentadas’, comprometendo o direito de
defesa. Defende que não violou qualquer dispositivo legal ao requerer a compensação
ora debatida, e que é inequívoca a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ do
período indicado, conforme valores evidenciados.
Passa a explicitar cada CNPJ cuja retenção foi parcialmente confirmada ou não
confirmada, defendendo que a situação de todos é regular e implicam no deferimento
das parcelas anteriormente negadas, anexando aos autos os documentos que entende
pertinentes (relação de rendimentos e informes de rendimentos).
Por fim, esclarece que eventuais erros no preenchimento de DIPJ não impedem
a compensação, devendo prevalecer a verdade material, conforme julgados
administrativos e doutrina copiados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 108-003.517, de 07 de outubro de 2020 (e-fls. 164).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 189, cujos
fundamentos são resumidamente descritos em sequência.
a) diz que, ao contrário do afirmado pelo nobre julgador, a Prescrição não existiu
no presente caso;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

b) afirma que a escrituração contábil apresentada pela ora Recorrente somente não
teria o condão de produzir os devidos efeitos legais se tivesse maculada pela má-fé, o que não foi
sequer aventado pela Autoridade Administrativa no presente caso;
c) salienta que não defende a alteração indiscriminada na DCTF, mas sim a
possibilidade de sua alteração mediante prova da existência do erro com a sua escrituração
contábil (como caso da assinatura), prova essa efetivamente apresentada neste processo
administrativo;
d) sustenta que, mesmo que tivesse existido algum erro formal e extrínseco no
Livro Diário, existem outros documentos contábeis apresentados pela ora Recorrente - todos
devidamente vistados sob a responsabilidade profissional do seu contabilista - que confirmam o
crédito tributário por ela declarado;
e) em relação ao CNPJ 08.803.721 - MERIDIONAL STR SERVIÇOS
TÉCNICOS EM RODOVIAS LTDA, afirma que a Fonte apresentou Dirf contendo as retenções
sob código de receita 1708 para o contribuinte em análise, no valor pleiteado em Dcomp de R$
9.171,11;
f) em relação ao CNPJ 03.025.305 - RODOVIA DAS COLINAS, que
corresponde a DCOMP no valor de R$ 14.429,23, sustenta que explicou o procedimento de
contabilização de forma ordenada e coerente, às e-fls. 64/91 do processo, provando que as
retenções de fato constam nas contas de despesas às e-fls. 87/91.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa nos itens ‘b’, ‘c' e ‘d' supra, apresentando argumentos inéditos, não suscitados em
sede de Manifestação de Inconformidade, a respeito da idoneidade da escrituração contábil
apresentada para efeito de comprovação do pretenso crédito e legitimidade do direito à alteração
de dados da DCTF.
Tais matérias não podem ser analisadas por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não terem sido apresentadas no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matérias preclusas, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, o argumento é vazio de conteúdo, eis que não consta dos autos qualquer
documento extraído da escrituração contábil do Recorrente, mas sim cópias de relatórios que
aparentam ter sido extraídos de sistema informatizado contendo registros de IRF sobre serviços
tomados de clientes. Tampouco houve menção da falta de alteração de dados da DCTF como
motivo determinante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, o que dá a
impressão de que o Recorrente buscou contrapor argumentos e fatos constantes de outro
processo.
Seja como for, tais argumentos são totalmente inéditos em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo por que o recurso voluntário
não será conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não
julgada pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório

Mérito
O primeiro argumento do Recorrente concernente à “inexistência de prescrição”,
confunde-se com o próprio mérito, motivo por que será examinado como tal.
A propósito, a instância a quo realizou percuciente análise sobre o tema, motivo
pelo qual me valho do disposto no §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões de
convencimento adotadas pela decisão ora combatida, pedindo vênia para colacionar abaixo os
trechos correspondentes do voto condutor do acórdão recorrido:
A parte das alegações do contribuinte em que defende “inexistência” de
prescrição não se aplica ao despacho decisório aqui analisado, que abaixo reproduzo
para melhor entendimento:
‘Com efeito, a decisão acima citada deve ser REFORMADA, pelo fato do I.
Auditor Fiscal Julgador não ter observado que nos casos de tributos lançados por
homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir da extinção definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a emissão da NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO ao
contribuinte (cf. arts. 142 e seguintes e 174 do CTN).
O contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano calendário de 2011 (01.01.2011 a
31.12.2011), portanto, a União teria 05 (cinco) anos de prazo para homologar o
lançamento, ou seja, neste caso o lançamento poderia ter sido expressamente
homologado até o ano de 2016.
Assim sendo, a partir daquela data (01.01.2011) iniciou-se o prazo
prescricional, que se encerrará somente em 2016.
Portanto, como o contribuinte apresentou declarações de compensação
(DCOMP) durante o ano seguinte, não há que se falar na ocorrência do prazo
prescricional dos 5 anos.
Portanto, equivocou-se o Auditor Fiscal prolator da decisão ora impugnada,
pois como foi visto acima, o direito do contribuinte em pleitear a compensação do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

saldo negativo de IRPJ com outros tributos administrados pela Receita Federal NÃO
ESTAVA PRESCRITO.’
Não se pode confundir a notificação de lançamento com o despacho decisório
que defere ou indefere o pedido de compensação efetuado pelo contribuinte, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Conforme art. 170 do CTN, o crédito do contribuinte que deseja efetuar a
compensação deve ser líquido e certo contra a Fazenda Pública. O procedimento de
análise de direito creditório é, na maioria das vezes, automático e, quando necessário,
há a atuação de servidores do órgão para verificação de possíveis inconsistências nos
pedidos de restituição e declarações de compensação.
Tais verificações de inconsistências, de modo algum, podem ser assemelhadas a
procedimentos de fiscalização tributária com conseqüente notificação ou autuação, já
que não envolvem lançamento.
Assim, a relação entre a apresentação da DIPJ e o prazo para homologação da
compensação não é direta, tal como quer fazer crer o Manifestante: o contribuinte tem
o prazo quinquenal para apresentar a Declaração de Compensação, a partir da
apuração do crédito contra a Fazenda Pública; a partir da apresentação da Declaração
de Compensação, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos para analisar tal
declaração, sob pena de homologação tácita (arts. 150, §4o e 168 do CTN, e arts 35 e
37, §2o da IN RFB no 900/08).
As considerações teóricas supra estão de acordo com a legislação de regência da
matéria, motivo pelo qual não deve sofrer reparos, até porque a prescrição não constituiu o
motivo determinante da não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório
Eletrônico.
Dito isso, prossegue-se na análise da matéria em que o ora Recorrente sofreu, de
fato, sucumbência.
Quanto ao CNPJ 08.803.721/0001-41, alega que, apesar de o valor de R$ 9.156,71
constar de DIRF apresentada pela fonte pagadora Meridional STR contendo retenções em 2011,
código de receita 1708, tendo o contribuinte como beneficiário, o acórdão recorrido não
reconheceu referido crédito, devido ao fato de o documento "Comprovante de Rendimentos
Pagos", anexado aos autos pelo Recorrente, não estar assinado pelo representante legal da fonte.
Compulsando os autos, comprova-se a alegação do Recorrente de que a retenção
de R$ 9.156,71 foi, de fato, declarada na DIRF da fonte pagadora, além do que foi apresentado
comprovante de retenção na forma da legislação de regência. Confira-se (e-fls. 48):

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

Quanto à necessidade de assinatura do comprovante de retenção defendida pelo
voto condutor do acórdão recorrido, convém trazer a baila o artigo 6o da IN SRF no 119/2000,
que assim dispõe sobre o tema:
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do estabelecido,
desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou
chancela mecânica.

Da leitura do texto da norma, tem-se que a assinatura do comprovante da retenção
pela fonte pagadora só é exigida quando o mesmo não for emitido por meio de processamento
automático de dados, o que não é o caso do documento em questão, cuja emissão, nitidamente,
ocorreu por meio de sistema automatizado.
A propósito, reproduzo ementa de julgado desta 2a TE, de minha relatoria, no qual
a mesma temática foi apreciada:
Processo no 12448.935335/2011-31
Acórdão no 1002-002.135
Sessão de 13 de julho de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributário.
Assim, somados os valores constantes do comprovante de retenção supra, tem-se
um total de R$ 9.171,11, o qual é, inclusive, ligeiramente superior aos R$ 9.156,71 em valores
originais pleiteados no PER/DCOMP em questão, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao
recurso quanto a este ponto.
Os mesmos fundamentos expendidos no item anterior valem para a legitimação do
direito ao cômputo de crédito de retenções de 2011, código de receita 1708, da fonte Rodovia
das Colinas, CNPJ 03.025.305/0001-45, tendo em vista que que foi apresentado comprovante de
retenções emitido por meio de processamento automático de dados. Confira-se:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

Somados os valores constantes do comprovante de retenção supra, tem-se um total
de R$ 21.261,52 de crédito a título de retenções de fonte, valor inferior aos R$ 26.232,34 em
valores originais pleiteados no PER/DCOMP em questão, motivo pelo qual deve ser dado
provimento parcial ao recurso quanto a este ponto.
Como o Despacho Decisório Eletrônico já havia reconhecido R$ 11.803,11 de
crédito da referida fonte, o Recorrente tem direito ao reconhecimento da diferença de R$
9.458,41(R$ 21.261,52-R$ 11.803,11).
Em razão de todo o exposto, tem-se que o Recorrente faz jus no cálculo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 a um total de R$ 38.737,53 a título de antecipações
de IRRF, código 1708, conforme descrito no quadro seguinte:
CNPJ FONTE
CÓDIGO
RECEITA
VALOR
DCOMP
CONFIRMADO
DDE
CONFIRMADO
DRJ
CONFIRMADO
CARF
TOTAL
03.025.305/0001-46
1708
26.332,34
11.803,11
0,00
9.458,41
21.261,52
08.803.721/0001-41
1708
9.156,71
0,00
0,00
9.156,71
9.156,71
12.667.367/0001-42
1708
8.319,30
0,00
8.319,30
0,00
8.319,30

1708
43.708,35
11.803,11
8.319,30
18.615,12
38.737,53
Somado o valor de R$ 38.737,53 aos R$ 87.848,82 de retenções sob código de
receita no 1708, já reconhecidas no Despacho Decisório Eletrônico e provenientes de outras
fontes, tem-se um total de antecipações de R$ 126.586,35, passiveis de composição do saldo
negativo em questão sob o referido código.
Por outro lado, além da análise acima, como bem apontado pelo acórdão
recorrido, na apuração do lucro real deve haver compatibilidade entre as receitas oferecidas à
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

tributação e os rendimentos tributáveis declarados pelas fontes pagadoras em relação aos quais
houve incidência de IRRF, conforme inc. III do art. 231 do RIR/991.
Em consulta ao resumo da DIRF (e-fls. 100 a 117), verificou-se que os
rendimentos tributáveis sob código de receita no 1708 somam R$ 16.741.806,32
(16.165.279,81+576.526,51), conforme mostra o recorte de imagem seguinte:

Entretanto, na linha 05 da ficha 6A da DIPJ/2012 (e-fls. 126), verificou-se que a
receita declarada a título de “Prestação de Serviços” totalizou R$ 14.927.729,17, o que denota
que o sujeito passivo não ofereceu à tributação a totalidade das receitas correspondentes às
retenções vindicadas.
Por este motivo, foi feito o cálculo proporcional das retenções sob código 1708 a
que tem direito o sujeito passivo no ano-calendário em questão, apurando-se crédito de R$
112.869,94 (14.927.729,17x126.586,35/16.741.806,32), que, somados às retenções sob o código
no 3426 no valor de R$ 3.182,46, já reconhecidas no Despacho Decisório Eletrônico, perfaz um
total de R$ 116.052,40 passíveis de dedução na apuração do saldo negativo do período-base.
Em decorrência disso, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011
apurado passa a ser de R$ 67.953,57, conforme mostra o cálculo constante do quadro seguinte:
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.À Alíquota de 15%-------------------- 43.259,30
02.Adicional ------------------------------ 4.839,53
14.(-) Imp. de Renda Ret. na Fonte----- 116.052,40
(=) saldo negativo IRPJ------------------ 67.953,57

1 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem assim o disposto no art.
543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903711/2013-44

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer
o saldo negativo total de R$ 67.953,57 relativo ao ano-calendário de 2011, bem como homologar
as compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Original